Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1007704-06.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
HAMILTON SESSIN
AGRAVADO(S):
AMARILDO MELO DUARTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE DA UNIÃO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés ou assistentes, como é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007704-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Competência, Competência da Justiça Federal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), AMARILDO MELO DUARTE - CPF: 328.349.771-00 (AGRAVADO), HAMILTON SESSIN - CPF: 677.458.578-72 (AGRAVANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - CNPJ: 02.490.462/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FONSECA - CPF: 411.518.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO MELO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR FIGUEIREDO - CPF: 144.015.068-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE DA UNIÃO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés ou assistentes, como é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1007704-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

HAMILTON SESSIN

AGRAVADO(S):

AMARILDO MELO DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HAMILTON SESSIN
contra decisão desta Relatora que, no
agravo de instrumento interposto por
AMARILDO MELO DUARTE, reconheceu a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse no 59012-82.2013.811.0041 (Cód. 856754), que tramita pela
2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

O ora agravante alega que o agravo de instrumento combate a
“decisão de 1o grau que revigorou a ordem liminar de reintegração de posse”,
e, após o indeferimento do efeito suspensivo almejado, fora juntado aos autos documento que comprova o pedido do INCRA/UNIÃO para ingressar na primeira instância como assistente, o que levou ao reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual.

Todavia, aduz que tal matéria já foi abordada pela própria Justiça Federal
“nos autos de no0001241-08.2014.4.01.3604, perfazendo, assim, a coisa julgada que fixou a competência da justiça estadual para julgamento da ação possessória (ID 10353955)”.

Afirma que
“Nada obstante a procedência da ação possessória e a força da liminar de reintegração, o requerido - em desrespeito à ordem legal e à coisa julgada -, promoveu nova invasão da Fazenda, daí que o juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento/renovação da ordem com a determinação de desocupação da área ilegalmente invadida. Decisão essa objeto do Agravo de Instrumento (ID7985383)”.

Nesse passo, sustenta que a nova intervenção da União Federal
“é fato requentado”,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões lançadas no Id. 17148969.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso foi interposto contra a decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal, frente à notícia do
interesse da União Federal, o que torna a Justiça Estadual absolutamente.

De início, por verificar que o objeto da demanda envolve unicamente a posse do ora agravante e o esbulho praticado pelo ora agravado Amarildo Melo Duarte, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.

Todavia, sobreveio petição do ora agravado comprovando a manifestação do INCRA/União, por meio da AGU, nos autos de origem, onde requereu a intervenção no feito como assistente dos requeridos (Id. 8965018).

Nesse passo, à luz da Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui à Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência ou não do interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas, é certo que agora, o feito alçou novo curso, mesmo que anteriormente tal interesse já fora debatido nos autos.

Isso porque, em que pese ser incontroverso nos autos que o litígio entre particulares envolve apenas posse, uma vez que o domínio do imóvel é discutido em ação própria, a intervenção do INCRA como assistente litisconsorcial atrai a competência para a Justiça Federal, que decidirá sobre a existência ou não do interesse na causa, de modo que não se aplica o teor da Súmula 14 do TRF.

Aliás, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar
"as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa

pública

federal forem interessadas na condição de autoras, rés,

assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de

trabalho

e

as

sujeitas

à

Justiça

Eleitoral

e à Justiça do Trabalho".

Eis a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO MANDAMENTAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, "aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

2. A inclusão de autarquia federal no polo passivo da demanda é circunstância suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, a quem compete verificar o efetivo interesse do ente público federal, consoante o enunciado da Súmula 150/STJ.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.”
(STJ - RMS 31.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)

Nesse mesmo sentido é o atual entendimento perfilhado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTO INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União , suas autarquias ou empresas públicas.”

(N.U 1012467-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020